Tribunal: TJSP
Processo: 0057970-76.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Agente policial de 3a classe – Revisão de pensão – Pretensão ao reconhecimento do direito a paridade – Cabimento – Ingresso no serviço público anterior à EC 41/03 – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Correção monetária – Reconhecimento da inconstitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09 – Aplicação do IPCA-E – Sentença de procedência confirmada – Recurso de

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Agente policial de 3a classe – Revisão de pensão – Pretensão ao reconhecimento do direito a paridade – Cabimento – Ingresso no serviço público anterior à EC 41/03 – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Correção monetária – Reconhecimento da inconstitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09 – Aplicação do IPCA-E – Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0057970-76.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ES-
TADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados SUZE-
LENE RODRIGUES DA SILVA (INVENTARIANTE), YURI CHRISTIAN SILVA
PINGERNO (JUSTIÇA GRATUITA) e ADRIANA DE SOUZA PINGERNO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0057970-76.2012.8.26.0053 -Voto no 31.090-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0057970-76.2012.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 7a VFP Juiz Emílio Migliano Neto.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelados:
SUZELENE RODRIGUES DA SILVA e outros.
VOTO No 31.090.1
ADMINISTRATIVO Agente policial de 3a classe Re-
visão de pensão Pretensão ao reconhecimento do direito a
paridade Cabimento Ingresso no serviço público anteri-
or à EC 41/03
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000

Correção monetária Reconhecimento da inconstituciona-
lidade dos índices pela Lei 11.960/09 Aplicação do IPCA-
E Sentença de procedência confirmada Recurso de ape-
lação desprovido.
Ação de obrigação de fazer ajuizada por pensionista de
servidor público (agente policial de 3a classe), Ivo Borges Batista, objetivando
o reconhecimento de seu direito à paridade e de implementação dos adicio-
nais de insalubridade e de local e exercício ao benefício.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu, em parte, o
pedido. 1
Recorre a FESP, pela reforma da sentença; recurso pro-
cesso e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Sustentam os autores que são pensionistas de servidor
público estadual, agente policial de 3a classe, e a FESP está aplicando o art.
40 da Constituição para calcular sua aposentadoria, suprimindo seu direito
de perceber proventos com paridade.
1 Sentença, fls. 83/96.
2 Recursos de apelação, fls. 114/118.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0057970-76.2012.8.26.0053 -Voto no 31.090-JV
3
A r. sentença reconheceu a paridade, afastou o direito ao
recebimento dos adicionais de insalubridade e de local de exercício, por se
tratarem de verbas propter laborem .
Dispõe § 4o, II, do art. 40 da CF:
“§ 4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a con-
cessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servi-
dores: I e II (...)
“III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudi-
quem a saúde ou a integridade física.”
Servidores que exercem atividade de risco têm direito à
aposentadoria especial, desde que haja lei complementar estabelecendo o
benefício.
No caso do autor, a Lei Complementar no 51/85 estabele-
ceu o benefício da aposentadoria especial, com redação anterior ao advento
da Lei Complementar 144/2014, no seguinte sentido:
“Art. 1o. O servidor público policial será aposentado: ( ...)
II - voluntariamente, com proventos integrais independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20
(vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se
homem.
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo me-
nos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente poli-
cial, se mulher”.

No âmbito estadual, a LC 1.062/08 estabelece os requisitos
para a aposentadoria dos policiais civis:
“Art. 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados vo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0057970-76.2012.8.26.0053 -Voto no 31.090-JV
4
luntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisi-
tos:
“I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade,
se mulher;
“II - trinta anos de contribuição previdenciária;
“III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente
policial.
“Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil antes
da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação
do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício em ativida-
de estritamente policial, previstos nos incisos II e III do artigo 2o desta lei
complementar”.
Importa destacar que o art. 1o, II, “b”, da Lei Complemen-
tar no 51/85 dispõe que o policial seja aposentado voluntariamente “após 25
(vinte e cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15
(quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente
policial, se
mulher” .
Portanto, o autor cumpre os requisitos para a aposentado-
ria especial e o direito à integralidade e paridade dos proventos com os ven-
cimentos do pessoal da ativa, porque ingressou no serviço público antes da EC
41/03 e da EC 47/05.
EC 41, de 2003:
“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas esta-
belecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas
pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da união, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha
ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0057970-76.2012.8.26.0053 -Voto no 31.090-JV
5
poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e
tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal,
vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: (...)
Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os
proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes pagos pela união, Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na
data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria
dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta
Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre
que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão
da pensão, na forma da lei
Também se reconhece o direito à integralidade e paridade
dos proventos com os vencimentos do pessoal da ativa, porque ingressou no
serviço público antes da EC 41/03 e da EC 47/05.
A EC 41/03 extinguiu a garantia à paridade, preservando,
entretanto, o direito à equiparação aos servidores ativos que já preenchiam
os requisitos necessários à aposentadoria, assim como àqueles que já rece-
biam os proventos, na data de publicação da emenda.
De sua vez, a EC 47/05 acresceu que aos servidores in-
gressos [até sua publicação] no serviço público também estaria assegurada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0057970-76.2012.8.26.0053 -Voto no 31.090-JV
6
paridade:
Art. 3o - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas esta-
belecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas
pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que
preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contri-
buição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos
de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art.
40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade
para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I
do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias con-
cedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constituci-
onal no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões de-
rivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado
em conformidade com este artigo.
Este Tribunal no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000
(tema 21), fixou a seguinte tese:
“Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria
com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de re-
ajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Consti-
tucional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0057970-76.2012.8.26.0053 -Voto no 31.090-JV
7
E a aplicação de precedente da Turma Especial (IRDR) pe-
los órgãos fracionários, que é obrigatória, independe do trânsito em julgado;
a decisão já foi proferida e deve ser observada.
Assim, considerando a aposentadoria especial ter requisi-
tos específicos e o fato de o servidor ter ingressado no serviço público em
1988, antes da publicação da 41/03, ele faz jus à incidência da cláusula cons-
titucional de paridade e integralidade remuneratória.
O C. STF, no julgamento do ARE 984272, de Relatoria da
Ministra Carmen Lúcia, reconheceu o direito à integralidade no cálculo dos
proventos ao servidor que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003,
mas que se aposentou depois, observadas as normas de transição dos arts.
2o e 3o da EC 47/2005.
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCI-
ÁRIO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL: REQUISITOS PA-
RA O BENEFÍCIO E DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. IMPOS-
SIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVI-
MENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso
extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição
da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de São Paulo: “Dele-
gado de polícia Civil. Cumpridos os requisitos da LC 144/14. Direito à aposenta-
doria voluntária. Proventos integrais. Ingresso no serviço público anteriormente às
emendas constitucionais 41 e 47. Paridade de vencimentos com o servidor ativo.
Recurso improvido. Vistos. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a
sentença de fls. 59/65 que deu procedência ao pedido do autor para que a ré lhe
conceda a aposentadoria com proventos integrais e regras de paridade. Com fun-
damento no artigo 46, da Lei 9099/95, a sentença deve ser confirmada integral-
mente, por seus próprios fundamentos, não havendo o que acrescentar de substan-
cial a eles. Isso porque, conforme se poder extrair dos autos, o autor já conta com
tempo de serviço ratificado (27/28), fazendo jus à aposentadoria especial, nos ter-
mos da Lei Complementar no 1.062/2008. Assim, não há controvérsia entre as
partes nesse ponto. Em verdade, a controvérsia reside na verdadeira pretensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0057970-76.2012.8.26.0053 -Voto no 31.090-JV
8
autor que é a concessão de aposentadoria especial, de forma integral e respeitando-
se a paridade. E, nesse ponto, é de se reconhecer que tais direitos somente foram
abolidos para aqueles que ingressaram no serviço público a partir da EC n.
41/2003, diante do expressamente previsto no artigo 2o da EC 47/2005, que não é o
caso do autor. (...) Assim, nego provimento ao recurso” (fl. 91, doc. 1). Os embar-
gos de declaração opostos foram rejeitados. 2. O Agravante alega contrariado o art.
40, parágrafos 1o, 3o, 4o, 8o e 17, da Constituição da República, sustentando que “o
v. Acórdão proferido pelo E. Colégio Recursal negou provimento a tal recurso,
mantendo a condenação da recorrente na concessão de aposentadoria especial com
integralidade e paridade dos proventos. (...) Vale repisar: a partir da EC 41/2003, o
servidor público, titular de cargo efetivo, deixou de ter direito a proventos de igual
valor à remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar, conforme se
verifica do art. 40, parágrafos 1o, 3o e 17 da CF. (...) Com o 'fim da paridade' nos
vencimentos na inatividade após a EC 41/03, os servidores que se aposentam pelas
regras permanentes (tal como no caso das aposentadorias especiais) tem, obrigato-
riamente, seus benefícios reajustados com base no dispositivo previsto no art. 40, §
8o, da Constituição Federal” (fl. 116, doc. 1). 3. Em 4.5.2016, o Presidente do Co-
légio Recursal inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de ausência de o-
fensa constitucional direta (fl. 126, doc. 1). Essa decisão foi publicada em
11.5.2016. Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 4. Razão jurídica não
assiste ao Agravante. 5. Este Supremo Tribunal assentou que o servidor ingresso no
serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, mas aposentado após
aquela emenda, tem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo
dos proventos, observadas as normas de transição dos arts. 2o e 3o da Emenda
Constitucional n. 47/2005 (...) (ARE 984272, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚ-
CIA, julgado em 04/08/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO D-
Je-167 DIVULG 09/08/2016 PUBLIC 10/08/2016).
Nesse sentido tem decidido este Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA REVISÃO DE APO-
SENTADORIA POLICIAL CIVIL APOSENTADORIA ESPECIAL IN-
TEGRALIDADE E PARIDADE
LEI COMPLEMENTAR N.o 51/85 E E-
MENDA CONSTITUCIONAL N.o 41/03. 1. Carcereiro policial inativo Pedido
de reconhecimento da integralidade e paridade de vencimentos Aplicação da Lei
Complementar n.o 51/85, recepcionada pela Constituição Federal Entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal Ingresso no serviço público antes do
advento da Emenda Constitucional n.o 41/03 Inteligência da Lei Complementar
Estadual n.o 1.062/08 Tese fixada no julgamento do IRDR n.o 0007951-21.2018.
8.26.0000 (Tema n.o 21) Inaplicabilidade da Lei n.o 10.887/04 Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0057970-76.2012.8.26.0053 -Voto no 31.090-JV
9
Cabimento da aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remu-
neratória com os servidores da ativa. 2. DIFERENÇAS PRETÉRITAS Termo
inicial: data da impetração. 3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
Aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 810 e pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 905 Segurança denegada pelo juízo a
quo Reforma da sentença Recurso provido. (Apelação Cível 1018679-08.
2019.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câ-
mara de Direito Público; Foro Central - 8a VFP; Data do Julgamento:
29/09/2020).
“PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO MANDADO DE SEGURANÇA PREVEN-
TIVO APOSENTADORIA ESPECIAL POLICIAL CIVIL INTEGRALI-
DADE E PARIDADE Requisitos para a concessão da aposentadoria especial
dos policiais civis que são estabelecidos pelo art. 40, § 4o, II, da CF, com altera-
ções feitas pelas Emendas Constitucionais nos 20/1998, 41/2003 e 47/2005, bem
como pelo artigo 1o Lei Complementar no 51/1985 (alterada pela Lei Comple-
mentar no 144/2014) e artigos 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar Estadual no
1.062/2008 Impetrante que comprovou o preenchimento dos requisitos legais da
Lei Complementar no 51/1985, fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial
voluntária com integralidade e paridade Precedentes do E. STF e deste Tribunal,
em especial, no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 Sentença mantida Re-
cursos voluntário e oficial desprovidos.” (Apelação/Remessa Necessária
1051368-76.2017.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julga-
dor: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - 14a VFP; Data do Julga-
mento: 08/01/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança Investigador de polícia - Im-
petração visando a concessão de aposentadoria especial com integralidade e pari-
dade Sentença denegatória da ordem Inteligência do artigo 1o, inciso I, da Lei
Complementar n. 51/85 e aplicabilidade da Lei Complementar no144/2014 De-
monstrado nos autos o cumprimento dos requisitos de mais de 30 anos de contri-
buição previdenciária para a concessão da aposentadoria especial aos policiais ci-
vis, bem como mais de 20 anos de exercício em atividade policial Reconheci-
mento do direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e à paridade -
Inteligência do Tema 21 IRDR no 007951-21.2018.8.26.0000 A aposentadoria
voluntária com proventos integrais exige tempo mínimo de dez anos de carreira e
cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria O requi-
sito temporal refere-se ao cargo e não à classe (art. 40, § 1o, III da CF) - Decisão
reformada
Recurso provido.” (Apelação Cível 1048853-68.2017.8.26.0053;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0057970-76.2012.8.26.0053 -Voto no 31.090-JV
10
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Públi-
co; Foro Central - 11a VFP; Data do Julgamento: 07/01/2020).
Por fim, pretende a FESP a aplicação dos índices de corre-
ção monetária da Lei 11.960/09, mas pretensão também não merece acolhi-
da.
No julgamento do mérito do RE 870947 pelo C. STF
(20/09/2017) ficou confirmada a tese de afastamento da TR para o cômputo
da correção monetária.
Decidiu o STF que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização

monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remune -
ração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor
restrição desproporcional
ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina ”.
Assim, quanto à correção monetária, serão aplicados os
Índices de Preço Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); os juros de mora de-
vem ser fixados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09, como determinou a sentença.
Ante o exposto, confirmo a sentença por seus e pelos
fundamentos aqui aduzidos; responde a FESP pelos ônus sucumbenciais
conforme estabelecido pela sentença, elevada a verba honorária para R$
6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0057970-76.2012.8.26.0053 -Voto no 31.090-JV
11
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR